Tribunal: TJSP
Processo: 1019260-25.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS PRESCRITOS.
1. Em ação declaratória de inexigibilidade de débitos prescritos, foi reconhecida a perda do direito de exigência judicial da dívida, mas a possibilidade do direito de cobrança extrajudicial que não se mostre abusiva ou constrangedora.
2. A autora insiste no impedimento da cobrança também pelas vias judiciais. O que não vinga, uma vez

Ementa:

*DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS PRESCRITOS.
1. Em ação declaratória de inexigibilidade de débitos prescritos, foi reconhecida a perda do direito de exigência judicial da dívida, mas a possibilidade do direito de cobrança extrajudicial que não se mostre abusiva ou constrangedora.
2. A autora insiste no impedimento da cobrança também pelas vias judiciais. O que não vinga, uma vez conquanto não mais possa ser exigida pelos meios judiciais (obrigação natural), a dívida existe.
3. Afinal, "A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo" (REsp 1.694.322, Rel. Min. Nancy Andrighi).
4. No mesmo sentido, Apel. no 1002089-68.2019.8.26.0048, relatada pela Em. Des. Lígia Araújo Bisogni.
Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153925
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019260-25.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MARIA IVONE
SERAFIN DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RECOVERY DO
BRASIL CONSULTORIA S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1 e IRESOLVE COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019260-25.2019.8.26.0602 -Voto no 51309e
2
VOTO No : 51309e
APEL.No : 1019260-25.2019.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE. : MARIA IVONE SERAFIN DOS SANTOS (JUST. GRAT.)
APDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS NPL1 e OUTROS
*DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS
PRESCRITOS.
1. Em ação declaratória de inexigibilidade de débitos prescritos,
foi reconhecida a perda do direito de exigência judicial da dívida,
mas a possibilidade do direito de cobrança extrajudicial que não se
mostre abusiva ou constrangedora.
2. A autora insiste no impedimento da cobrança também pelas vias
judiciais. O que não vinga, uma vez conquanto não mais possa ser
exigida pelos meios judiciais (obrigação natural), a dívida existe.
3. Afinal, “A prescrição pode ser definida como a perda, pelo
titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se
admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e
quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o
direito subjetivo em si mesmo” (REsp 1.694.322, Rel. Min. Nancy
Andrighi).
4. No mesmo sentido, Apel. no 1002089-68.2019.8.26.0048,
relatada pela Em. Des. Lígia Araújo Bisogni.
Recurso não provido.*
A r. sentença de fls. 318/322, cujo relatório ora se adota, julgou
parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débitos prescritos ajuizada
por Maria Ivone Serafin dos Santos contra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não Padronizados NPL1 e outros, para declarar prescritas as dívidas discutidas nos autos,
reconhecendo, contudo, a possibilidade de cobrança pelas vias extrajudiciais.
Inconformada, apela a vencida insistindo na extinção do direito de
cobrança por qualquer meio, inclusive extrajudicialmente.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
Em ação declaratória de inexigibilidade de débitos prescritos, foi
reconhecida a perda do direito de exigência judicial da dívida, mas a possibilidade do
direito de cobrança extrajudicial que não se mostre abusiva ou constrangedora.
A autora insiste no impedimento da cobrança também pelas vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019260-25.2019.8.26.0602 -Voto no 51309e
3
judiciais. O que não vinga, uma vez conquanto não mais possa ser exigida pelos meios
judiciais (obrigação natural), a dívida existe.
Como corretamente consignou o ilustre magistrado “a quo”:
“... além de não ser o caso de declarar inexigível o débito, a
prescrição da dívida não impede que haja cobrança pela via extrajudicial, pelos meios
disponíveis ao credor, desde que isso não cause qualquer constrangimento ou exponha a
devedora a ridículo, conforme art. 42 do Código de Defesa do Consumidor”.
Na mesma esteira, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça,
quando o julgamento do REsp 1.694.322, de relatoria da I. Min. Nancy Andrighi, ao
reconhecer que:
“DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS
INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
QUE
ATINGE
A
PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI. 1. (...) 2. O propósito recursal é
definir i) se, na hipótese, houve a interrupção da prescrição da pretensão da cobrança das
parcelas inadimplidas, em virtude de suposto ato inequívoco que importou reconhecimento
do direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de
cobrança, deve-se considerar como subsistente o inadimplemento em si e como viável a
declaração de quitação do bem. (...) 4. A prescrição pode ser definida como a perda, pelo
titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o
reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a
prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo. 5. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido”.
Também nesta Câmara já se adotou mesmo entendimento, consoante
se pode constatar do julgamento do recurso de Apel. No 1002089-68.2019.8.26.0048,
relatado pela Em. Des. Lígia Araújo Bisogni, assim ementado:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
E
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS Pretensão de que a ré deixe de efetuar atos de cobrança em
relação aos débitos em questão, sob a alegação de consumação da prescrição
Improcedência Razoabilidade Prescrição que impede apenas a pretensão de cobrança via
judicial, não o direito subjetivo em si Precedentes Recurso improvido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019260-25.2019.8.26.0602 -Voto no 51309e
4
Em suma, as razões recursais não abalaram os fundamentos da
sentença reptada, que prevalece hígida.
Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu do
trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal como
determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da demanda e o
valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator